Tribunal: STJ
Processo: 0810662-69.2021.8.22.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 72155 - RO
(2023/0310553-2)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: DEPARTAMENTO
DE
ESTRADAS
DE
RODAGEM
E
TRANSPORTES DO ESTADO DE RONDÔNIA - DER RO
PROCURADORA
: CRISTIANE CARLI LIMA DE SOUSA - RO006854
EMBARGADO
: ESTADO DE RONDÔNIA
PROCURADORA
: TAIS MACEDO DE BRITO CUNHA - RO006142
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO.INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração têm por escopo sanar decisão
judicial em que haja obscuridade, contradição, omissão ou erro
material.
2. Hipótese em que não há, no acórdão, nenhuma omissão a sanar.
3. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
24/02/2026
02/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
11 de março de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA54909723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 11/03/2026 17:18:59
Publicação no DJEN/CNJ de 13/03/2026. Código de Controle do Documento: 1084a21b-e415-4080-937e-f310e50af55d

EDcl no AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 72155 - RO
(2023/0310553-2)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E
TRANSPORTES DO ESTADO DE RONDÔNIA - DER RO
PROCURADORA : CRISTIANE CARLI LIMA DE SOUSA - RO006854
EMBARGADO
: ESTADO DE RONDÔNIA
PROCURADORA : TAIS MACEDO DE BRITO CUNHA - RO006142
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO.INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração têm por escopo sanar decisão judicial
em que haja obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
2. Hipótese em que não há, no acórdão, nenhuma omissão a sanar.
3. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES DO ESTADO
DE RONDÔNIA - DER RO contra acórdão assim ementado:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
SÚMULAS 283 E 284 DO STF. APLICAÇÃO.
1. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que as Súmulas 283 e
284 do STF prestigiam o princípio da dialeticidade, por isso não se limitam ao
recurso extraordinário, também incidindo, por analogia, no recurso ordinário,
quando o interessado não impugna, especificamente, fundamento suficiente para
a manutenção do acórdão recorrido.
2. Na espécie, os fundamentos do acórdão da origem não foram devidamente
infirmados no recurso ordinário. 3. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA52833641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 03/12/2025 12:18:04
Código de Controle do Documento: 3d87a48e-6a27-48e4-bf61-3b3f5f8246f3

A parte embargante alega que o julgado foi omisso ao não analisar a
controvérsia sob a ótica "da autoridade da coisa julgada como limite à atuação do controle
externo" (e-STJ fl. 1693), tese que seria suficiente para infirmar os fundamentos do aresto
proferido pelo Tribunal de origem, com o afastamento dos óbices sumulares indicados.
É o relatório.
VOTO
Nos termos do
do
são admitidos embargos de
art. 1.022
CPC/2015,
declaração quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão.
Na presente hipótese, observo não haver vício de integração a ser
sanado.
No aresto embargado, foi expressamente registrado que o Tribunal de
origem, ao denegar a ordem, fê-lo com base nos seguintes fundamentos: a) independência
de instâncias de julgamento e autonomias diversas; b) não coincidência entre os pedidos e a
causa de pedir apreciados no aresto proferido pelo Tribunal de Contas e na sentença
judicial referente aos autos n. 7011331- 67.2020.822.0001; c) regularidade do
procedimento administrativo instaurado no TCE /RO, que entendeu pela ausência dos
requisitos formais para a realização do certame; d) vedação ao Poder Judiciário de
interferência no mérito administrativo, cabendo apenas examinar situação de inequívoca
ofensa à legalidade; e) manifestação do STF pela inconstitucionalidade de normas
estaduais que regulamentam contratações temporárias no âmbito do serviço público; f)
ausência de prova pré-constituída do direito líquido e certo alegado no
, bem como da
writ
prática do ato coator eivado de ilegalidade ou abusividade.
Houve o destaque de que a parte recorrente não impugnou
especificamente os fundamentos do aresto recorrido, limitando-se repisar as alegações da
inicial. Dessa forma a insurgência não foi sequer conhecida, já que que a falta de combate a
fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido denotou violação do princípio da
dialeticidade e permitiu a aplicação das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia.
Logo, não há nenhuma irregularidade sanável por meio dos presentes
embargos, já que a parte pretende análise de questão meritória, sendo que o recurso nem
sequer ultrapassou o conhecimento.
Advirto a parte embargante de que a oposição de novos embargos de
declaração, com reiteração de vício já rejeitado em recurso anterior, enseja a aplicação da
Documento eletrônico VDA52833641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 03/12/2025 12:18:04
Código de Controle do Documento: 3d87a48e-6a27-48e4-bf61-3b3f5f8246f3

multa prevista no
§ 2o, do
porquanto reputados manifestamente
art. 1.026,
CPC/2015,
protelatórios.
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52833641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 03/12/2025 12:18:04
Código de Controle do Documento: 3d87a48e-6a27-48e4-bf61-3b3f5f8246f3

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no RMS 72.155 / RO
Número Registro: 2023/0310553-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08106626920218220000 8106626920218220000
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E
TRANSPORTES DO ESTADO DE RONDÔNIA - DER RO
PROCURADORA : CRISTIANE CARLI LIMA DE SOUSA - RO006854
RECORRIDO
: ESTADO DE RONDÔNIA
PROCURADORA : TAIS MACEDO DE BRITO CUNHA - RO006142
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- EMPREGADO PÚBLICO / TEMPORÁRIO - ADMISSÃO / PERMANÊNCIA /
DESPEDIDA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E
TRANSPORTES DO ESTADO DE RONDÔNIA - DER RO
PROCURADORA : CRISTIANE CARLI LIMA DE SOUSA - RO006854
EMBARGADO
: ESTADO DE RONDÔNIA
PROCURADORA : TAIS MACEDO DE BRITO CUNHA - RO006142
TERMO
Documento eletrônico VDA54620971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:05:20
Código de Controle do Documento: 75b21d49-3200-4001-ae12-d4d61a3a365f

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
24/02/2026
02/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54620971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:05:20
Código de Controle do Documento: 75b21d49-3200-4001-ae12-d4d61a3a365f